Tribunal: STF
Processo: HC 83554
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Responsabilidade penal objetiva. 3. Crime
 ambiental previsto no art. 2º da Lei nº 9.605/98. 4. Evento danoso:
 vazamento em um oleoduto da Petrobrás 5. Ausência de nexo causal.
6. Responsabilidade pelo dano ao meio ambiente não-atribuível
diretamente ao dirigente da Petrobrás. 7. Existência de instâncias
gerenciais e de operação para fiscalizar o estado de conservação dos
 14 mil quilômetros de oleodutos. 8.  Não-configuração de relação de
 causalidade entre o fato imputado e o suposto agente criminoso. 8.
Diferenças entre conduta dos dirigentes da empresa e atividades da
própria empresa. 9. Problema da assinalagmaticidade em uma sociedade
 de risco. 10. Impossibilidade de se atribuir ao indivíduo e à
pessoa jurídica os mesmos riscos. 11. Habeas Corpus concedido